Tribunal: STF
Processo: HC 70627
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-13
Data de publicação: 1994-10-13

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          Jurisdição. Competência.
          Justiça Federal. Justiça Estadual.
          Trafico internacional de entorpecentes.
          Artigo  109, V e IX  da C.F. e art.  27 da Lei n. 6.368, de
21.10.1976.
1.         Em se tratando de trafico internacional de entorpecente, a
jurisdição  criminal e  atribuida, em  princípio, a  Juiz federal, em
face  do disposto  nos incisos  V e  IX do  art. 109  da Constituição
Federal.
2.         Se  o lugar  em  que  tiver sido  praticado  o  delito for
município  que não seja sede de vara da Justiça Federal, o processo e
julgamento  caberao a  Justiça estadual,  com  recurso, hoje,  para o
Tribunal  Regional Federal (v. art. 27 da Lei n. 6.368, de 21.10.1976
e art. 108, inc. II, da C.F.).
3.        A jurisdição prestada, nessa hipótese, por Juiz estadual e,
também, jurisdição federal, embora excepcional.
          E sua competência territorial e relativa, não excluindo, em
caráter  absoluto, a do  Juiz federal com jurisdição na circunscrição
judiciária.
4.         Sendo este último incompetente apenas relativamente (e não
absolutamente),  essa incompetencia  induz a  nulidade relativa, que,
não  arguida  oportunamente, mediante  "exceção  de  incompetencia de
juízo" (art. 95, II, do C.P.Penal), fica sanada, pela preclusão.
5.         Nulidade  absoluta  não  caracterizada.  Nulidade relativa
sanada.
6.        "H.C." conhecido, mas, indeferido.